Tribunal: TJSP
Processo: 2077034-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva. Ademais, além de ser pai de criança menor de 12 anos de idade, o paciente encontra-se exposto ao risco de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva. Ademais, além de ser pai de criança menor de 12 anos de idade, o paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077034-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ARLAN DA
SILVA SOUSA e Impetrante CÍCERO DONISETE DE SOUZA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
impetrada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Arlan da Silva
Sousa, por medidas cautelares alternativas, consistentes no comparecimento em Juízo
sempre que determinado; não se ausentar da comarca sem autorização judicial; e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis, conforme
disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de revogação do benefício,
expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
2
Habeas Corpus no 2077034-22.2020.8.26.0000 – Comarca de São Paulo
Impetrante: Dr. Cícero Donisete de Souza Braga
Paciente: Arlan da Silva Sousa
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 22a Vara Criminal Central
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.787
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas (artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06) Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória, mediante decisão carente de
fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos
ensejador da prisão preventiva. Ademais, além de ser pai de
criança menor de 12 anos de idade, o paciente encontra-se exposto
ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ ADMISSIBILIDADE A
segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real
imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP.
No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição
da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere,
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Arlan da
Silva Sousa, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da 22a
Vara Criminal da Comarca Central de São Paulo como autoridade coatora,
nos autos da ação penal no 1505990-92.2020.8.26.0228.
Aduz o impetrante que o paciente está sendo processado pelo
suposto crime de receptação qualificada, preso preventivamente em unidade
prisional com superlotação, apesar de primário, com bons antecedentes,
residência fixa, possuindo filho menor de 12 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
3
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
foi indeferido pleito de liberdade provisória, conquanto ausentes os
pressupostos autorizadores da custódia cautelar e preenchidos os requisitos
constantes na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requer o deferimento da ordem para que seja concedida a
liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu
favor (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 45/46).
Dispensadas informações da autoridade judicial apontada
como coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 50/59).
É o relatório.
Depreende-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante
em 12/03/2020, pela suposta prática de tráfico ilícito de drogas e não
receptação qualificada, como constou da exordial.
Em sede de audiência de custódia realizada em 13/03/2020
(fls. 13/17), foi a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Oferecida denúncia em 25/03/2020 (fls. 23/25), foi a referida
peça acusatória recebida aos 27/03/2020 (fls. 26/28).
Foi requerida a liberdade provisória em favor do paciente (fls.
29/34), restando indeferido tal pleito, por decisão datada de 01/04/2020 (fls.
42/43).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
4
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados por
meio de auto de prisão em flagrante que, no dia 12 de março de 2020, por
volta das 23h20min, à Rua Esperantinópolis, altura do numeral 100, Vila
Nhocuné, nesta cidade e comarca, ARLAN DA SILVA SOUSA, qualificado às
fls.07, foi surpreendido enquanto trazia consigo, para entrega de qualquer
forma ao consumo de terceiros, 125 (cento e vinte e cinco) papelotes,
contendo 33,8g (trinta e três gramas e oito decigramas) de cocaína, e 170
(cento e setenta) supositórios, contendo 84,1g (oitenta e quatro gramas e
uma decigrama) de cocaína, substâncias estas entorpecentes, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls.11/12 e laudo de constatação
preliminar de fls.26/29.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando se depararam com o
indiciado e outros diversos indivíduos não identificados, os quais,
percebendo a aproximação policial, empreenderam fuga. Após breve
perseguição, o indiciado seguiu em direção oposta aos demais e acabou
tropeçando em entulhos existentes no caminho, razão pela qual foi abordado.
Em revista pessoal, os policiais apreenderam, na posse de
ARLAN, 02 (dois) papelotes de cocaína e 01 (uma) bolsa preta, em cujo
interior havia 170 (cento e setenta) supositórios e 123 (cento e vinte e três)
papelotes da mesma substância entorpecente supramencionada, bem como a
quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, produto de tráfico (cf.
auto de exibição e apreensão de fls.11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
5
Indagado, o indiciado afirmou que venderia as substâncias
entorpecentes apreendidas.
Detido em flagrante e formalmente interrogado, ARLAN
manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls.04).
Inegável a participação do indiciado na prática delituosa,
bem como a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da
quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes, circunstâncias e
local da apreensão.
Diante do exposto, denuncia-se ARLAN DA SILVA SOUSA,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06” (fls. 23/25).
Esta é a síntese dos fatos.
A ordem deve ser concedida.
Com efeito, a prisão preventiva, medida de absoluta exceção,
exige se façam presentes elementos mais seguros, que não estão presentes no
caso em exame.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, se,
em caso de prisão cautelar não se evidenciarem os elementos que autorizam a
manutenção prisão preventiva, será concedida liberdade provisória.
Além do mais, não se justifica a manutenção da medida
extrema, embora, em tese, tenha praticado crime grave, ostenta condições
pessoais favoráveis que, em princípio não denotam que possua personalidade
criminosa, levando à presunção de que em liberdade dificultará a busca da
verdade real ou a correta aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
6
Nessa esteira, ressalte-se que, conforme a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais expedida em 13/03/2020 (fls. 102/103 do feito de
origem), dispõe que o paciente foi beneficiado com suspensão condicional do
processo (art. 89 da Lei 9.099/95), que foi extinta pelo cumprimento, de
modo que se trata de réu primário.
E, conforme a folha de antecedentes requisitada junto ao
Estado de Pernambuco (fls. 27), o paciente não registra ali antecedentes
criminais (fls. 112 do feito de origem).
Além disso, a quantidade da droga apreendida (33,8g de
cocaína acondicionadas em 125 papelotes, e mais 84,1g da mesma droga,
contidas em 170 supositórios, conforme auto de exibição e apreensão e laudo
de constatação às fls. 11 e 27/28, respectivamente, da ação penal originária)
não é suficientemente relevante a ponto de justificar a prisão por si só, sendo
possível presumir que, em caso de eventual condenação, faça jus à causa de
diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e, por conseguinte,
não se justifica permaneça custodiado cautelarmente.
A jurisprudência pátria, segundo precedente do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o receio de nova prática delitiva,
não constitui fundamento para a medida constritiva de liberdade porque “a
prisão preventiva assumiria natureza de medida necessária e automática em
quase todos os processos criminais em que o acusado apresentasse
condenação prévia, o que, por óbvio, não atende à necessidade cautelar da
prisão processual” (Habeas Corpus n.o 100.395/SP, Rel. Min. Cezar Peluso,
j. 21/08/2009).
“A gravidade genérica do delito e a conjectura de que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
7
voltará a delinquir não constituem fundamentação idônea a autorizar a
prisão cautelar se desvinculadas de qualquer elemento concreto dos autos.”
(STJ, RHC no 24.121/MG, Rel. Min. Jane Silva, 6a Turma, j. 14/10/2008).
Outrossim, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem
em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista
um quadro fático a demonstrar que a custódia cautelar do indivíduo é
necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em
flagrante.
Aliás, conforme já decidido:
“A prisão preventiva somente deve ser decretada diante da
existência dos pressupostos legais e, por destinar-se a assegurar os interesses
sociais de segurança, jamais deve basear-se em meras suposições, cumprindo
apontar fatos concretos, vinculados à atuação do acusado que comprovem
atitudes contrárias ao interesse da instrução criminal, o que não ocorre na
espécie” (TJSP, HC 377.455.3/2, 4a Câmara Criminal, Rel. Passos de
Freitas).
Ademais, não obstante a gravidade do delito, não se justifica a
manutenção do paciente no cárcere fundada somente na argumentação de que
o crime é considerado grave, equiparado a hediondo ou inafiançável.
Nesse sentido:
“Liberdade provisória. Concessão a preso em flagrante por
tráfico de entorpecente. Admissibilidade. Hipótese em que não ocorrem os
pressupostos da prisão preventiva. Decisão mantida. Inteligência dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
8
310, § único, 311 e 312 do CPP e 12 da Lei 6.368/76. Sempre que
incorrerem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva o juiz pode
conceder liberdade provisória ao indiciado preso em flagrante por crime de
tóxico inafiançável.” (RT 573/366).
Na mesma perspectiva é o entendimento do STJ:
“A gravidade do delito, bem como a sua classificação como
assemelhado aos crimes hediondos, dissociada de elementos concretos, não
constituem fundamentos idôneos para obstar a concessão de liberdade
provisória, sendo indispensável a demonstração de ao menos um dos
pressupostos autorizadores da prisão preventiva, além da prova da
materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do artigo 312 do CPP,
tendo em vista que o referido dispositivo legal não admite conjecturas.”
(Habeas Corpus n.o 67.628, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j.
12/12/06).
É cediço que a questão da cautelaridade do processo penal
sofreu significativas modificações com o advento da Lei 12.403/2011, por
meio da qual o legislador ordinário disponibilizou alternativas à segregação
cautelar como formas de se garantir a instrução processual, a aplicação da lei
penal, e de se evitar a reiteração de práticas delitivas.
A propósito:
“PRISÃO
PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO
ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva somente será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
9
circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
Exegese do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em
apreço, as medidas cautelares elencadas no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva
se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para,
confirmando-se a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão
preventiva decretada em desfavor da paciente pelas medidas alternativas
previstas no artigo 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal, devendo
o magistrado de primeiro grau ficar responsável pela fiscalização do
cumprimento das aludidas medidas.” (STJ, HC n. 255.834/MG, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014).
No intuito de dar efetividade ao princípio da
proporcionalidade, o referido diploma legal estabeleceu como requisitos para
a decretação das medidas cautelares, além da demonstração da sua
necessidade, a mensuração de sua adequação diante da gravidade do crime,
das circunstâncias do fato e das condições pessoais do acusado, nos termos do
artigo 282, incisos I e II, do Código Processual Penal.
Segundo preleciona Eugênio Pacceli de Oliveira: "É que,
agora, a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares
deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas
circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou
de reiteração criminosa. Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a
ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo
cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas
cautelares)." (Atualização do Processo Penal - Lei n.o 12.403 de 05 de maio
de 2011, p. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
10
Acerca da adequação das medidas cautelares alternativas,
Guilherme de Souza Nucci destaca que: "Esse fator, sem dúvida, concerne ao
princípio constitucional da proporcionalidade. Observa-se, cada vez mais, a
vinculação e a interligação entre os princípios constitucionais e processuais
penais. (...) Agora, nota-se o vínculo entre cautelares e a proporcionalidade,
ou seja, tal como se fosse uma autêntica individualização da pena, deve-se
analisar o fato e seu autor, em detalhes, para aplicar a mais adequada
medida cautelar restritiva de liberdade. Cuida-se da individualização da
medida cautelar, vez que existem várias à disposição do Magistrado para a
aplicação ao caso concreto." (Prisão e Liberdade - As reformas processuais
penais introduzidas pela Lei n.o 12.403, de 4 de maio de 2011, São Paulo: Ed.
RT, 2011).
Assim, atendendo a inovação trazida pela Lei n.o 12.403/2011,
impõe-se a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, consistentes no comparecimento
em Juízo sempre que determinado; não se ausentar da comarca sem
autorização judicial; e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
em que não estiver trabalhando ou quando não estiver procurando emprego
nos dias úteis, conforme disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP,
sob pena de revogação do benefício.
Posto isto, concede-se a ordem ora impetrada, para substituir a
prisão preventiva imposta ao paciente Arlan da Silva Sousa, por medidas
cautelares alternativas, consistentes no comparecimento em Juízo sempre que
determinado; não se ausentar da comarca sem autorização judicial; e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077034-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.787
11
conforme disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de
revogação do benefício, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu
favor. Comunique-se com urgência.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR